Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706788-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE E SILVA AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por PAULO ALEXANDRE E SILVA contra a decisão de indeferimento do pedido para concessão de prazo (além dos limites legais) para o recolhimento das custas processuais nos autos 0711401-20.2023.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras -DF). Eis o teor da decisão ora revista: Nada a prover na petição retro, visto que na decisão de Id. 165335664 foi aberto prazo para a parte autora recolher as custas processuais, ou seja, este Juízo obedeceu ao artigo 290 do Código de Processo Civil. Inclusive, alertou que caso não comprova-se o recolhimento haveria o cancelamento da distribuição. Assim, mantenho a decisão de Id. 183304155 pelos seus próprios fundamentos. Cancele-se a distribuição (Art. 290, CPC). Publique-se. A parte agravante alega, em suma, que após o trânsito em julgado da "negativa" da Turma Cível em 15/12/2023, o e. Juízo singular concluiu o processo de origem no mesmo dia e cancelou a distribuição. Assevera que não foi concedido prazo para o recolhimento das custas ao recorrente após o retorno do recesso forense, em desacordo com o artigo 290 do Código de Processo Civil. Informa que o e. Juízo de origem negou o pedido de concessão de prazo, com base em decisão anterior que ainda estava sujeita a recurso. Ressalta a necessidade de conceder prazo para o recolhimento das custas, conforme a lei, para garantir o acesso à justiça e evitar práticas abusivas. Pede a concessão da tutela antecipada ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para a concessão de prazo para o recolhimento das custas e despesas processuais. Preparo recolhido (id 56082854 e 56082854). É o breve relato. O recurso é manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III), por ser intempestivo. A despeito da parte agravante alegar que o presente recurso é contra a decisão proferida em 24/01/2024 (autos originários - id 184521761), o argumento carece de amparo, haja vista que a referida decisão foi decorrente de pedido de reconsideração. Efetivamente, o pedido de reconsideração da decisão não suspende e nem interrompe o prazo para recorrer. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. Nesse sentido, é a jurisprudência desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido.(TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Em outras palavras, o presente agravo, em verdade, deveria ter sido interposto contra a decisão proferida no dia 10/01/2024 (id 183304155 – autos de origem), publicada em 22/01/2024, com prazo final para interposição de recurso previsto para o dia 15/02/2024. Todavia, o presente agravo de instrumento foi interposto em 22/02/2024 (id 56082851), ou seja, após o decurso do prazo recursal. Desse modo, tem-se que o presente agravo de instrumento é intempestivo, por ter sido interposto fora do prazo legal (Código de Processo Civil – art. 1.070). Por fim, esclareço que não é caso de se conceder prazo à recorrente (Código de Processo Civil – art. 932, parágrafo único), tendo em vista que se trata de vício insanável. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento por inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator